Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705025-20.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREA FERNANDA BORGES DE OLIVEIRA, CLAUDIA HELENA BORGES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ANELISE FRIEDRICH DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14834945, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANDREA FERNANDA BORGES DE OLIVEIRA E OUTRA. O STJ negou provimento ao apelo (ID 25390167). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido nos AI 791.292 (Tema 339), ARE 748.371 (Tema 660) e RE 1.307.334 (Tema 1.127) (ID 25390169). A ementa do Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Da leitura dos autos, constata-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, entendimento que encontra respaldo no precedente do Tema 339. De outro lado, com relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nesses aspectos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Todavia, no que tange ao Tema 1.127, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido representativo. Isso porque, no precedente RE 1.307.334, busca-se uniformizar a questão da penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial, ao passo que a discussão trazida no apelo excepcional refere-se a eventual mudança de orientação, no âmbito da Corte Suprema, provocada pelo julgamento do RE 605.709 sob a perspectiva do contrato de locação residencial. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.127. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019